Tribunal: CARF
Processo: 10120.730679/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730679/2017-17
ACÓRDÃO
2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUIMARAES FAGUNDES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
ARROLAMENTO DE BENS E DIREITOS. INCOMPETÊNCIA.
Os procedimentos de arrolamento de bens e direitos não são submetidos
ao processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e fogem
da competência dos conselheiros do CARF.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria relativa a arrolamento de bens, e na parte
conhecida, rejeitar a preliminar e negar provimento
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730679/2017-17
2
ANTONIO SAVIO NASTURELES– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se o de Auto de Infração (folhas 1333/1343), exercícios de 2013 a 2017, em
razão de compensação indevida de prejuízos da atividade rural e despesas da atividade rural não
comprovadas.
O contribuinte apresentou impugnação (folhas 1378/1394), com as seguintes
alegações, conforme relatório do Acórdão de Impugnação:
Com relação ao ano calendário 2012, exercício 2013, o senhor auditor, relacionou
15 (quinze) notas fiscais para comprovação de suas veracidades, todos
comprovados com documentos bancários conforme solicitado pelo senhor
auditor, entretanto em várias vezes pagamento foram feitos à terceiros e por
(operações bancárias) em nome de seu filho Zaercio conforme disponibilidade de
caixa afirmo que e sempre ressarcido dentro do ano calendário conforme
disponibilidade caixa do fiscalizado. Também foram realizados pagamento
adiantado com o fiscalizado tem boas amizades com outros produtores da região
o mesmo de hábito de adiantar dinheiro (forma de empréstimo) para garantir
preferência de compra mais em conta.
Saliento que o custeio existiu não foi aproveitado como custeio pelo Zaercio,
apenas intermediou o pagamento com seu nome o mesmo foi reembolsado,
dessa maneira deve sim ser aproveitada pelo fiscalizado.
É costume pecuarista com boas amizades, fazerem negociação de forma ajudar
um ao outro, foi realizado adiantamento sanando dívida do mesmo com terceiros,
e posteriormente o fornecedor não reembolsando o credor realizou venda de
bovinos nesse caso o mesmo efetuou venda de 280 animais, entregando ao
fiscalizado e abatendo o valor já adiantado, e confirmando com emissão do
documento fiscal.
São relativos a compras e pagamentos realizados no decorrer do ano, com ajuda
de intermediários (espécie de corretor de bovinos) com compromisso de acerto
fiscal antes do término do exercício fiscal. O fiscalizado efetuou pagamentos ao
decorrer do ano conforme disponibilidade mantida em cofre.
Os itens 6, 8,9,10,11,15,16,18,19 do anexo II, são negociação ocorridas não
decorrer do ano em pequenas remessas ao fiscalizado, inúmeras vezes com
pequenos
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730679/2017-17
3
pecuaristas, posteriormente emissão de nota fiscal para comprovação fiscal da
transação. Pagamento quando da remessa. Por esse motivo e várias negociações,
vai haver pagamento fora da data de emissão da nota e pagamento a terceiro.
Item 14 do anexo II, o senhor auditor alegou que o fiscalizado não apresentou
documentação probatória. Porém, o fiscalizado apresentou três cheques n° 2315
– R$ 150.000,00, n°2317 - r$ 158.225,00, 2318 - r$ 158.225,00 todos nominais à
Fernando Ferrarimn, ainda informou em nota explicativa que foi pagamento a
prazo.
Nesse caso o senhor auditor justifica alegando que foi transação apenas para
captar recursos financeiros junto a um determinado banco e a transação foi com
seu próprio filho. Contudo houve efetivo pagamento conforme comprovante.
Senhor auditor ainda fez cálculo, de glosa com urna posterior transação entre as
partes envolvidas, alegando que não houve reflexo na apuração da atividade rural
do fiscalizado.
Devido procedimento de alta complexidade e ter ocorridas várias pausas por
parte do auditor responsável, fez que mesmo desprezasse vários documentos
comprobatória da veracidade dos documentos fiscais, a fiscalização de ser revista
e confirmando a veracidade da documentação apresentada, seja dada a
impugnação do auto de infração.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
O sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário às folhas 1665/1688, com as
seguintes alegações:
- Preliminarmente, requer a nulidade do auto de infração por entender que:
“Apesar das requisições de documentos e informações de toda ordem solicitados
pela autoridade lançadora, com todas as vênias, seu trabalho fiscal pela forma
conduzida carreou ao processo insegurança quanto aos valores apurados,
inclusive cerceando o direito de defesa, uma vez que cria confusão, se o
lançamento não for analisado de forma muito precisa, com fito de conhecer a
corretamente as operações de custeios e receitas.”
- Informa que o arrolamento dos bens é indevido.
- No mérito afirma que todas as operações estão assentadas no obrigatório Livro
Caixa da Atividade Rural, consubstanciados em documentos fiscais hábeis e idôneos. Portanto, o
lançamento por mera presunção é indevido.
Ao final, requer:
Preliminarmente, se requer o cancelamento do arrolamento do imóvel rural
matrícula 3076 do CRI de Vila Rica-MT, por estar contrariando o Art. 64, caput da
Lei
9.532/97,
reafirmado
no
Despacho
Decisório
no
1484/2023-
EGAR/DFR/Goiânia-GO, anexo.
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730679/2017-17
4
Quanto a mérito, pede o Recorrente aos Eméritos Julgadores, seja acatado a
presente Recurso Voluntário, reconhecendo a improcedência do lançamento,
reformando o Acórdão no 101-025.073, para que assim, se faça a devida justiça
que se busca neste Egrégio Contencioso Administrativo Tributário da Receita
Federal do Brasil.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro CLEBER FERREIRA NUNES LEITE, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
PRELIMINARMENTE
DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE
O recorrente requer a nulidade do auto de infração alegando insegurança da
determinação da infração. Afirma que:
Ponto de atenção para a composição da base de cálculo que são valores de
diversas operações (aquisições), sem, contudo, ser demonstradas a quais
operações se referem (não se verificou planilhas com detalhamento de valores
lançados de forma englobada na apuração de base de cálculo mensal e anual).
Esta situação pode claramente ser vista no quadro abaixo, extraído do processo,
e, que a autoridade “glosa” despesas de custeio e investimento em VALOR
SUPERIOR A RELACIONADO, situação que demonstra que está SOMANDO
DESPESA GLOSADA COM RECCEITA BRUTA DECLARADA. Situação entendida como
ilógica ou mal explicada.
Não assiste razão ao recorrente, como passamos a demonstrar. A situação descrita
pelo recorrente é a constante nos quadros abaixo:

Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730679/2017-17
5

O auditor informa como chegou à base de cálculo descrita acima, na seguinte
forma:
De posse de todas as informações que dispomos, tais como: livros caixas dos anos
de 2012 e 2013, notas fiscais de compras e vendas de animais, notas fiscais
probatórias das despesas de custeio e investimentos, chega-se às seguintes
conclusões:
- O contribuinte não foi capaz de comprovar parte de despesas da atividade rural
informadas nas DIRPF de 2013 e 2014;
- Em decorrência do excesso de despesas apropriadas indevidamente, houve o
acúmulo de prejuízos fiscais da atividade, os quais foram aproveitados nas
declarações dos exercícios seguintes até ano de 2017.
Do exposto, verifica-se que foi registrado, pelo contribuinte, a compra de gado em
novembro, ano calendário 2013, por R$ 14.350.000,00 e a venda em dezembro, mesmo ano
calendário, por R$ 10.300.000,00. Então, esta diferença que gerou o resultado negativo, reduziu o
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730679/2017-17
6
resultado tributário do recorrente por ter o mesmo reconhecido uma despesa de custeio e
investimento de R$ 14.350.000,00 em novembro e em dezembro reconhecido a receita de R$
10.300.000,00, sendo a receita de venda menor que a despesa informada em R$ 4.050.000,00.
Na recomposição efetuada pelo auditor, os 14.558.362,00 declarados como
despesa em novembro é a soma do valor de 14.350.000,00 com 208.362,00, que foi a despesa de
custeio/investimento informada, conforme demonstrado nos quadros acima.
Portanto, correto o cálculo da base efetuada pela fiscalização.
DO ARROLAMENTO INDEVIDO DOS BENS DOS RECORRENTES.
Neste tópico, o recorrente argumenta que o arrolamento de bens e direitos
realizado pela fiscalização, teria sido feito indevidamente, conforme abaixo:
2a- ARROLAMENTO DE BENS INDEVIDO
Após o lançamento de ofício foi expedido pedido ao CRI de Vila Rica -MT, de
arrolamento de imóveis rurais, matriculados sob números: 3.075, 3076 e 3077.
Tempestivamente o autuado apresentou no processo de arrolamento que seu
patrimônio era superior a 30% do lançamento, entretanto, devido à demora para
análise, teve que se socorrer no Poder Judiciário, onde obteve liminar em MS para
baixar estes arrolamentos, entretanto, ficou mantido arrolado o bem matriculado
sob no 3.075 do CRI de Vila Rica-MT.
Até o presente momento, apesar de se ter pedido administrativamente o
cancelamento deste arrolamento, reconhecidamente indevido, por estar
contrariar o Art. 64, caput Lei 9.532/97, reafirmado no Despacho Decisório no
1484/2023-EGAR/DFR/Goiânia-GO, (Anexo), por razões de direito, além de que
este arrolamento está causando prejuízos ao contribuinte, continua arrolado,
motivo pelo qual, postula-se neste ato, seja conhecido pedido preliminar para
cancelamento do arrolamento do imóvel matrícula 3076, uma vez que está
reconhecido como indevido.
Repisa-se, a própria Administração Pública reconheceu que o patrimônio do
contribuinte é muito superior ao piso de 30% para o arrolamento, que está
vinculado a este processo administrativo:
Entretanto, o procedimento de arrolamento de bens e direitos não se submete ao
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto no 70.235/72 e, desta forma, escapa da
competência dos julgadores administrativos. É o que se depreende da dicção da Súmula CARF no
109:
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.
Assim, voto por não conhecer dessa matéria no recurso voluntário.
DO MÉRITO
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730679/2017-17
7
Para as questões relacionadas ao mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe
em sua peça recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos
ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No
1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo
e que adoto:
1. DESPESAS DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADAS Na impugnação o
contribuinte apresentou justificativas e alguns documentos, buscando comprovar
as despesas da atividade rural. Passemos à análise do que foi apresentado.
1.1 ANEXO I - ITENS 1 A 6 (compra de bovinos):
O Impugnante apresentou comprovantes de pagamento realizados por Zaércio
Fagundes Gouveia.
Os documentos apresentados e os lançamentos no Livro Caixa não justificam os
motivos dos pagamentos terem sido realizados por terceiro, que não tem relação
direta com a operação. Ante a ausência de comprovação do pagamento, a glosa
da despesa deve ser mantida.
1.2 – ANEXO I – ITEM 7 (compra de bovinos):
O impugnante alegou que o contribuinte realizou adiantamento a fornecedor,
sanando dívida deste com terceiros. Posteriormente, como o fornecedor não
pode reembolsar o contribuinte, este lhe realizou a venda de 280 bovinos para
pagar a dívida.
Os documentos apresentados e os lançamentos no Livro Caixa não comprovam a
justificativa apresentada, e tampouco suprem a ausência de comprovação do
pagamento dos bovinos adquiridos. Ante a ausência de comprovação do
pagamento, a glosa da despesa deve ser mantida.
1.3 – ANEXO I – ITENS 9 ao 14 (compra de bovinos):
O impugnante alegou que são compras e pagamentos realizados no decorrer do
ano, com ajuda de intermediários (espécie de corretor de bovinos), com
compromisso de acerto antes do término do exercício fiscal. Alegou, ainda, que o
contribuinte teria efetuado pagamentos no decorrer do ano, conforme
disponibilidade mantida em cofre.
As compras aqui relacionadas se referem a 3.830 cabeças de gado bovino, no
valor total de R$ 3.014.598,00. Não é crível que compras de gado desta
magnitude tenham sido realizadas na informalidade, e que R$ 3.014.598,00
tenham sido pagos “com disponibilidade mantida em cofre”.
Ante a ausência de comprovação do pagamento, a glosa da despesa deve ser
mantida.
1.4 – ANEXO II – ITENS 17, 20, 21, 22, 24 e 25 (compra de bovinos):
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730679/2017-17
8
O Impugnante apresentou comprovantes de pagamento realizados por Zaércio
Fagundes Gouveia.
Os documentos apresentados e os lançamentos no Livro Caixa não justificam os
motivos dos pagamentos terem sido realizados por terceiro, que não tem relação
direta com a operação. Ante a ausência de comprovação do pagamento, a glosa
da despesa deve ser mantida.
1.5 – ANEXO II – ITEM 4 (compra de bovinos):
O contribuinte alegou que o pagamento da nota fiscal no 2127337, emitida por
Valdivan Diniz Linhares, foi efetuado via transferência eletrônica disponível (TED)
em nome de Avelomar Diniz Linhares em razão destes terem parceria pecuária.
Apesar de intimado o contribuinte não comprovou a existência de parceria
pecuária entre os Srs. Valdivan e Avelomar, portanto, ante a ausência de
comprovação do pagamento ao fornecedor, a glosa da despesa deve ser mantida.
1.6 – ANEXO II – ITENS 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18 e 19 (compra de bovinos):
O impugnante alegou que são negociações ocorridas no decorrer do ano, em
pequenas remessas, inúmeras vezes com pequenos pecuaristas, com posterior
emissão de nota fiscal para comprovação fiscal da transação. Nestas operações o
pagamento teria sido realizado quando da remessa, sendo que isto justificaria
haver pagamentos em datas divergentes da data de emissão da nota fiscal e
pagamentos realizados a terceiros.
As compras aqui relacionadas se referem a 2.260 cabeças de gado bovino, no
valor total de R$ 1.867.260,00. Na análise dos documentos apresentados
constatou-se que: as datas das notas fiscais são divergentes das datas dos
pagamentos vinculados a estas; os valores dos pagamentos não coincidem com os
valores das notas fiscais; há diversos pagamentos realizados para terceiros, sem
qualquer relação com os emitentes das notas fiscais.
Ante a ausência de comprovação da efetividade das despesas e do
correspondente pagamento destas, a glosa das despesas deve ser mantida.
1.7 – ANEXO II – ITEM 14:
O impugnante apresentou cópias de três cheques que seriam relativos ao
pagamento da compra de gado bovino, no entanto, não apresentou a
correspondente nota fiscal, que nos permitiria verificar se os referidos cheques
foram destinados ao pagamento de uma compra, e o que foi efetivamente
comprado.
Ante a ausência de comprovação, deve ser mantida a glosa da despesa.
1.8 – ANEXO II – ITEM 26 (compra de gado):
Esta despesa foi glosada em razão de no documento apresentado o valor e a data
não serem condizentes com a nota fiscal no 369816.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730679/2017-17
9
O impugnante alegou que a referida divergência decorre de que além da compra
dos bovinos, foi incluído no pagamento o ressarcimento por serviços prestados
pelo fornecedor ao autuado.
A justificativa apresentada pelo impugnante não foi comprovada por meio de
documentos hábeis, portanto, a glosa da despesa deve ser mantida.
1.9 – SIMULAÇÕES DE OPERAÇÕES DE COMPRA E VENDA Durante o procedimento
fiscal, foram identificadas, nos lançamentos do contribuinte, as seguintes
operações:
- NF no 0419 – Venda de 3000 bois a Jonas Teodoro em 08/11/2012 – R$
2.820.000,00 - NF no 0094 – Compra de 3000 bois de Jonas Teodoro em
13/11/2012 – R$ 2.820.000,00 - NF no 0420 – Venda de 3000 bois a Júlio Flávio em
23/11/2012 – R$ 2.820.000,00 - NF no 0020 – Compra de 3000 bois de Júlio Flávio
em 28/11/2012 – R$ 2.820.000,00 Questionado a respeito de tais operações, o
contribuinte alegou que por falta de recursos foi orientado pelo banco que para
viabilizar a obtenção de empréstimos, deveria fazer transações de venda de gado
com fazendeiros conhecidos, por meio de contratos verbais, para posterior
operações de retrovenda.
Apesar das argumentações genéricas do impugnante, está claro que as operações
de compra e venda de gado relacionadas acima não ocorreram efetivamente.
1.10 – INDÍCIOS DE SIMULAÇÃO DE COMPRA PARA OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO
Da análise dos documentos de fls. 1536 a 1541 temos:
- NF no 002 – Compra de 14.350 bezerros, de Zaércio Fagundes Gouveia,
contabilizado no livro caixa em 22/11/2013, porém sem data de emissão na nota
fiscal, no valor de R$ 14.350.000,00;
- Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias, emitidas pelo Banco da Amazônica
S/A, tendo como favorecido o autuado, nos valores de R$ 14.000.000,00 e R$
350.000,00, destinadas à aquisição de 14.350 cabeças de gado bovino.
A operação descrita acima apresenta fortes indícios de ocorrência de uma
simulação de compra de gado bovino, com a finalidade de obtenção de
empréstimo bancário. Tais indícios se caracterizam pelos seguintes fatos:
a) O emitente da nota fiscal de venda das 14.350 cabeças de gado bovino é filho
do autuado;
b) Não foram apresentadas as notas fiscais de remessa (saída da propriedade
rural), destinadas a acobertar o transporte dos animais;
c) Não foram apresentadas as guias de trânsito sanitário dos animais;
d) Não foram apresentados os conhecimentos de transporte dos animais.
Tais motivos levam à convicção de que a referida operação de compra de gado
não ocorreu efetivamente, o que justifica a glosa de tal despesa.
2 – COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE PREJUÍZOS DA ATIVIDADE RURAL
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.932 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730679/2017-17
10
Considerando que as glosas de despesas da atividade rural constantes do auto de
infração foram mantidas integralmente, não há ajuste a ser realizado no
lançamento relativo à compensação indevida de prejuízos da atividade rural.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria relativa a arrolamento de bens, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar
provimento.

Assinado Digitalmente
CLEBER FERREIRA NUNES LEITE

Fl. 1851
DF CARF MF
Original